Tribunal: TJDFT
Processo: 0716546-02.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716546-02.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: MARIA DAS DORES FRAZAO PINTO D E S P A C H O Considerando que a procuração outorgada pelo Banco Pan S.A aos seus causídicos vigorou até 03/07/2024 (id 60100545), regularize-se o apelante sua representação processual. Prazo de 5 dias. Intime-se. Após, conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital